Tribunal: CARF
Processo: 10880.726553/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo Correia Lima Macedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.726553/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.152 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
MOL BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA
Atingida parte do lançamento pela decadência, exonera-se o crédito
tributário no valor atingido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo-se a preliminar de decadência do Auto de
Infração.
(documento assinado digitalmente)
PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância
administrativa, Acórdão n.o 12-101.902 - 4a Turma da DRJ/RJO, e-fls. 82 e seguintes, que julgou
improcedente a impugnação apresentada.
O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos. Nesse
sentido, transcreve-se a seguir o referido relatório:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de multa no valor
de R$ 85.000,00 referente à multa aplicada pela falta da prestação de informações sobre
operações executadas, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.726553/2009-28
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.152 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726553/2009-28

De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, a transportadora informou os
dados de embarque no Siscomex, após o prazo de 7 dias.
O artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966 traz em seu bojo que embaraçar, dificultar ou
impedir a ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou forma constitui
embaraço à fiscalização. Nesse caso, a própria IN RFB no 28/2004, expressamente no
artigo 44, enquadra esse descumprimento do prazo na informação dos dados de
embarque como embaraço, cabendo, portanto, a multa prevista no Regulamento
Aduaneiro.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação, alegando, em síntese,
ilegitimidade passiva, cerceamento ao direito de defesa, imprecisão dos dados da
autuação, ausência de anexação de provas pela RFB da infringência ao prazo para a
prestação de informações.
É o relatório
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente em parte a impugnação.
O Acórdão n.o 12-101.902 - 4a Turma da DRJ/RJO está assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
Inconformada, a ora recorrente apresentou, no prazo legal, Recurso Voluntário, e-
fls. 96 e seguintes, por meio do qual, requer que a decisão da DRJ seja reformada, pedindo em
síntese que:
III - DO PEDIDO:
Ante o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total da decisão de
primeira instância, requer seja dado provimento ao presente recurso, para que o
Processo Administrativo no 10880.726553/2009-28, seja CANCELADO E
TORNADO SEM EFEITO, vez que, o mesmo é totalmente desprovido de
fundamentação legal para cobrança da multa imposta.
É o relatório

Voto
Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Em apertada síntese, trata o presente processo de aplicação de multa por
descumprimento de prestação de informações de embarque de mercadorias para exportação,
dentro do prazo, no Siscomex.
A seguir passo a análise do Recurso Voluntário.
Preliminar de Decadência
A Recorrente alega em sede de preliminar a prescrição.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.152 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726553/2009-28

Conforme depreende-se do Auto de Infração objeto, foram acumuladas 17 (dezessete)
autuações, ocorridas em: 22/01/2004, 16/04/2004, 16/05/2004, 29/01/2004, 24/03/2004,
05/02/2004, 11/02/2004, 11/03/2004, 08/04/2004, 03/06/2004, 05/05/2004, 07/03/2004„
04/04/2004, 22/04/2004, 20/05/2004, 29/04/2004 e 26/05/2004 sendo que, o auto de
infração fora lavrado, apenas, em 07/12/2009.
O que quero dizer é que, conforme artigo 174 do CTN "A ação para a cobrança do
crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição
definitiva,", ou seja, as 17 (dezessete autuações) ESTÃO PRESCRITAS. vez Que,
ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos para cobrança de crédito.
Sobre este ponto assiste razão a Recorrente.
Inicialmente cabe interpretar que a Recorrente está se referindo a decadência e
não a prescrição.
De fato, nos termos do artigo 753 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no
6.759/09), "Art.753.O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, contados da data
da infração", sendo que a infração somente se perfaz após o transcurso do prazo de 7 dias para
registro de informações.
Ou seja, para o auto de infração lavrado em 7/12/2009, seriam válidas as infrações
cujo prazo para informar os dados tenha ocorrido até 7/12/2004. Ocorre que conforme dados
constantes dos autos, e-fl. 18, todas as infrações possuem prazos vencidos para prestação de
informações anteriores a 7/12/2004, ou seja todos os embarques.

Desse modo, reconheço a preliminar de decadência da multa cobrada em relação a
todos os lançamentos listados.
Resolvida a questão da decadência deixo de enfrentar a demais questões por
prejudicialidade.
Conclusão
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.152 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726553/2009-28

Diante do exposto, voto por dar provimento para reconhecer a preliminar de
decadência do Auto de Infração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital